Tribunal: TJMT
Processo: 1027469-97.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027469-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

[BENEDITA GONCALVES DA SILVA - CPF: 569.709.271-72 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027469-97.2020.8.11.0041

APELANTE: BENEDITA GONCALVES DA SILVA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - EFEITO
EX NUNC
- NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO DA LIDE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS INICIAIS – INEXIGIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais.

O deferimento do pedido de gratuidade da justiça opera efeitos ex nunc, ou seja, não alcança encargos pretéritos ao requerimento do benefício
(enunciado n. 9, da edição 149, do Jurisprudência em Teses do STJ, de 29/05/2020).

Se a lide foi extinta por não recolhimento das custas, condenar a autora a arcar com as despesas judiciais seria puni-la duas vezes, o que é incabível.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027469-97.2020.8.11.0041

APELANTE: BENEDITA GONCALVES DA SILVA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Produção Antecipada de Provas
extinta com amparo no art. 485, I, do CPC, em razão da inércia da autora em não emendar a inicial com o pagamento das custas processuais, conforme determinado.

A apelante pugna pelo benefício da justiça gratuita.

No mérito, aduz que, diante da extinção da lide,
não se mostra viável a condenação ao pagamento das custas processuais, uma vez que não houve dispêndio para o Poder Judiciário, tendo em vista a ausência de angularização e andamento do processo
(ID 55536521 - Pág. 2).

Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões, visto que não se formou a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027469-97.2020.8.11.0041

APELANTE: BENEDITA GONCALVES DA SILVA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Defiro o benefício da justiça gratuita apenas para o processamento deste Recurso, pois ao contrário, a parte que teve o pedido negado na primeira instância não poderá ver a sua pretensão apreciada em instância nenhuma, em autêntico processo Kafkaniano.

De se registrar que é o caso de aplicar o enunciado n. 9 do citado Jurisprudência em Teses, que dispõe que
o deferimento do pedido de gratuidade da justiça opera efeitos ex nunc, ou seja, não alcança encargos pretéritos ao requerimento do benefício.

No mérito, a apelante não se insurge contra a extinção da lide, mas somente sobre a condenação às custas judiciais dela decorrente, a qual é descabida pois puniria mais de uma vez a apelante.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS INICIAIS – INEXIGIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção da lide por não recolhimento das custas dispensa a intimação pessoal.

Cancelada a distribuição pelo não pagamento, é descabida a sua condenação a arcar com as despesas porque seria puni-lo duas vezes, uma vez que já teve o processo extinto.
(N.U 1001410-28.2017.8.11.0025, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUTOR INTIMADO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INERTE - EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO BEM COMO DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Mostra-se correta a extinção da demanda quando a parte, apesar de intimada do indeferimento da justiça gratuita, permanece inerte sem interposição de agravo de instrumento, tampouco de recolhimento das custas. 2. In casu, nota-se que o Apelante foi intimado acerca do indeferimento da justiça gratuita por meio DJE n.º 9395, de 09/10/2014 e publicado em 10/10/2014, (ID. 3684816); contudo, quedou-se inerte.
3.
Todavia, não se mostra razoável condenar o Autor/recorrente ao pagamento das custas processuais quando o processo foi extinto em virtude da falta de pagamento das despesas iniciais. Isso porque, a extinção, por si só, já constitui uma medida sancionatória ante ao descumprimento da ordem judicial. Logo, imputar condenação é punir duplamente o Requerente pelo não cumprimento do mesmo ônus que lhe competia.
(TJMT, RAC n. 0000959-39.2014.811.0085, Relª. Clarice Claudino da Silva, DJe 6-2-2019).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
apenas para isentar a apelante de arcar com as custas determinadas na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020